Tribunal: STF
Processo: AI 508611
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matéria processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do
julgamento proferido na instância inferior, para fins de nulidade,
por suposta negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo
regimental improvido.